Tribunal: STF
Processo: ARE 1471499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORPÚBLICO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADEPASSIVA AFASTADAS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI6 01/12. OMISSÃO DO GOVERNADOR. DIREITO LIQUIDO EERTO. PRECEDENTES DIVERSOS DO TJPI. SEGURANÇACONCEDIDA. I. A jurisprudência do C. STJ é uníssona ao afirmar que orbandado de segurança impetrado contra ato omisso, no caso a recusa daautoridade coatora em promover o enquadramento do servidor, emconformidade com o disposto em lei estadual, caracteriza relação de tratos cessivo. 2. A alegada restrição orçamentária não justifica a ilegalidaden ticiada, posto que o Governador, à vista dos princípios constitucionaisque regem a Administração Pública, é obrigado a cumprir a Lei n°6.201/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentosdos Profissionais de Saúde do Estado do Piauí. Ademais, o acervoprobatório dos autos demonstra de forma inequívoca que o impetrantecumpriu todos requisitos necessários ao enquadramento legal. 3.Precedentes diversos do TJPI. 4. Segurança concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, 48, X, 61, § 1º, II , "a", 167, II e 169, § 1º e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente